Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720416-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIANA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA VIANA DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de no 0721613-54.2019.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, com pedido de antecipação de tutela em face do Distrito Federal. Decisão ID 47103434 determinou que a agravante apresentasse 03 (três) orçamentos atualizados das despesas para realização do procedimento, devendo ser incluídos honorários médicos, anestesista, materiais, despesas hospitalares etc. A agravante apresentou os orçamentos junto à petição ID 48737544. Despacho, ID 50171771, converteu o julgamento em diligência e intimou a agravante para cumprir a decisão ID 47103434, devendo ser observado o valor de alçada do Juizado Fazendário. A agravante, ID 50189110, esclarece que não tem como adequar os valores do tratamento, porém, entre os orçamentos apresentados o da Clínica São Francisco atende adequação exigida, É o relatório. Decido. Consultando os autos verifico que a informação da agravante não procede. O orçamento da Clínica São Francisco, ID 48737552, pág. 1/4, é de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais), ou seja, muito superior ao valor de R$ 71.500,00 (setenta e hum mil e quinhentos reais) informados pela agravante. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer o orçamento no limite de alçada do Juizado Fazendário, devendo ser juntado novo orçamento, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. I. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito